Tribunal: TJDFT
Processo: 0733797-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0733797-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VALDEIR DA SILVA SANTOS AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de VALDEIR DA SILVA SANTOS, preso desde 13/8/2025, pela suposta prática do delito descrito no artigo 155, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 63/65). Narra a impetrante (fls. 2/8), que o paciente subtraiu duas peças de porcelanato de uma casa em construção e desabitada, sem emprego de violência ou grave ameaça, sendo os objetos integralmente recuperados no momento da abordagem policial, bem como, não houve a confirmação da existência de “coisa alheia móvel”, diante da impossibilidade de contato com a suposta vítima. Alega que não estão presentes os pressupostos legais que justifiquem a prisão preventiva, conforme exigido pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Argumenta que a decisão judicial não apresentou elementos concretos e contemporâneos que demonstrem a periculosidade atual do paciente, conforme determina o § 2o do mesmo artigo, introduzido pela Lei no 13.964/2019. Ressalta que a última condenação do paciente, mencionada como fundamento da prisão, refere-se a fato ocorrido em maio de 2022, e que todas as penas anteriores foram extintas por indulto, nos termos do Decreto no 12.338/2024 Assevera que o próprio juízo reconheceu tratar-se de crime sem violência ou grave ameaça, e que os bens subtraídos são de pequeno valor, tendo sido recuperados, de modo que a decisão impugnada não apresentou justificativa concreta para a inadequação dessas medidas, contrariando o disposto no artigo 282, § 6o, do mesmo diploma legal, que exige fundamentação específica para afastar medidas menos gravosas. Sustenta a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas, como o comparecimento periódico em juízo e a vedação de frequentar o local do fato, conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal, no presente caso. Requer-se, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares alternativas, e no mérito, a confirmação da ordem. A liminar foi indeferida (fls. 70/73). A Defesa interpôs Agravo Interno, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar (fls. 94/109). É o relatório. Decido. Embora a impetrante combata a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (processo no 0725943-26.2025.8.07.0003), verifica-se que sobreveio sentença em 8/10/2025, a qual condenou o paciente como incurso nas penas do artigo 155, § 1o, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como 22 (vinte e dois) dias-multa. Ressalte-se que o MM. Juiz de Direito prolator da sentença manteve a prisão preventiva do paciente, por entender que os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal permaneciam inalterados. Sendo assim, o paciente encontra-se custodiado a outro título, o que faz perder o interesse processual no julgamento da presente impetração por perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADOS o presente Habeas Corpus e o Agravo Interno, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 21 de outubro de 2025 15:39:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora